Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-61.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. ACORDO DE ALIMENTOS ANTERIOR. FILHA MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OUTRAS FILHAS. PLANEJAMENTO FAMILIAR. IGUALDADE ENTRE FILHOS.
1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
4. O planejamento familiar, direito subjetivo de todo cidadão, é a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
5. Recurso conhecido e não provido.